Tribunal: TJDFT
Processo: 0731380-35.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FUNDAMENTOS NOVOS. INOVAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. SEGURO DPVAT. INTERESSE DE AGIR. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO AFASTADA. NEXO CAUSAL. COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA EXTENSÃO DESPROVIDO.

1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido, a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. A apresentação de novos fundamentos apenas em sede do apelo, para alcançar a modificação da sentença, encerra, necessariamente, em seu não conhecimento nessa parte, por haver verdadeira inovação, em contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.

2. O interesse de agir pressupõe a necessidade de buscar o poder judiciário para obter o bem jurídico pretendido, a utilidade da prestação jurisdicional e a adequação da via pela qual a pretensão é exercida. Revela-se desnecessária a existência de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de ação que tem por objetivo o pagamento de indenização do seguro obrigatório.

3. A legitimidade ad causam se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize figurar no polo ativo e passivo do feito, pois ninguém pode pleitear em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei.

4. O herdeiro legal da vítima é parte legítima para requerer a indenização do seguro obrigatório. Sobrevindo o falecimento do beneficiário, o direito que lhe assistia transmite-se aos seus herdeiros, conforme a ordem sucessória estabelecida pelo art. 1.829, do Código Civil (STJ/AgInt no REsp 1633207/MG).

5. O nexo causal restou provado, uma vez que a prova documental demonstrou, de maneira inequívoca que o falecido foi vítima de acidente de trânsito.

6. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA EXTENSÃO DESPROVIDO.